Tribunal: TJPA
Processo: 0299282-74.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0299282-74.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: HEICTOR COSTA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES COMBATENTES (EDITAL N.º 01/2015). CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME PELA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO EXAME DE TOXICOLÓGICO DE CANABIÓIDES EXIGIDO NO ATO DA AVALIAÇÃO DE SAÚDE. ARGUIÇÃO DE DIREITO À PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME, EM RAZÃO DO ALEGADO ERRO DO LABORATÓRIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DISPONDO SOBRE A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO QUE, NO DIA E HORA MARCADO PARA A AVALIAÇÃO DE SAÚDE, DEIXAR DE ENTREGAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL. EXIGÊNCIA APLICADA A TODOS OS CANDIDATOS QUE PARTICIPARAM DO CERTAME. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O CANDIDATO ENTREGOU SOMENTE PARTE DOS EXAMES EXIGIDOS PELO EDITAL. COMPETE AO CANDIDATO CONFERIR SE OS EXAMES SOLICITADOS CORRESPONDEM AOS PREVISTO NO EDITAL, BEM COMO, A DOCUMENTAÇÃO QUE SERÁ ENTREGUE À BANCA. REFORMA DA SENTENÇA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA ISONOMIA. PRECEDENTES.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS.

1. Arguição de direito à participação nas demais etapas do certame, em razão do alegado erro de terceiro e inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso dos autos, o Apelante fora excluído do certame em decorrência da não apresentação do exame toxicológico de canabióides.

2. O Edital em questão prevê a necessidade de entrega dos Exames Laboratoriais, de imagem e Laudos, na data e horário determinados para a realização da Avaliação de Saúde. Prevê ainda, que a não apresentação de qualquer um dos exames previstos implicará, automaticamente, na eliminação do candidato. Edital em conformidade com a previsão legal vigente à época (Lei Estadual nº 6.626/04), vez que uma das condições de ingresso na Polícia Militar é o candidato gozar de boa saúde, física e mental, na data e horário determinados para a realização da avaliação de saúde, sob pena de eliminação do certame.

3. Cotejo probatório demonstra que o candidato entregou somente parte dos exames exigidos pelo edital. Legalidade do ato de eliminação. A exclusão do apelante se deu em observância a previsão edilícia, sendo dever do candidato aferir os exames solicitados e a correspondência com o edital, bem como, os exames que serão apresentados à banca examinadora, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os demais candidatos que entregaram os exames em sua integralidade no dia e horário previamente marcado. Precedentes.

4.
Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e providas
, para reformar a sentença, denegando a segurança. Inversão do ônus de sucumbência. Sem Honorários. Exigibilidade de custas suspensa em razão da gratuidade.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA E NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 à 23 de agosto 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º

0299282-74.2016.8.14.0301
- PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra HEICTOR COSTA TAVARES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo apelado.

Consta da ação mandamental,
que o impetrante participou do
Concurso Público para o Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares Combatentes (Edital n.º 01/2015). Assevera ter sido eliminado do certame pela não apresentação do exame canabióides, que compreenderia uma das espécies do exame toxicológico. Aduz a existência de erro de terceiro, uma vez que teria apresentado o rol de todos os exames ao laboratório Beneficente de Belém, e que, por ser leigo na área médica, não tinha como perceber a ausência de algum exame no dia da entrega. Alegou ainda que realizou o exame faltante no dia 03.05.2016, com resultado negativo, porém não conseguiu anexar ao recurso administrativo por ausência de opção no link. Ao final, requereu liminar para que fosse assegurado o direito à participação nas demais fases do certame, e, no mérito, pediu a declaração definitiva a aptidão na segunda fase - médica, bem como, que seja
determinado que a parte Impetrada receba o exame de canabióides,
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, a sua boa-fé.

Ato contínuo, houve o deferimento da medida liminar.

O Estado do Pará e a autoridade coatora prestaram informações suscitando a ausência de direito líquido e Certo, vez que a eliminação do candidato estaria embasada na previsão editalícia, bem como, no princípio da legalidade e isonomia.

Em seguida, após o parecer da Promotoria de Justiça, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a liminar concedida, para determinar que a autoridade impetrada autorize o prosseguimento do impetrante nas demais fase do certame, declarando-o APTO na fase de avaliação médica.

Sem condenação em honorários (art. 25, Lei 12.016/2009), nem condenação ao pagamento das custas por parte da autoridade coatora (art. 15, alínea "g", da Lei Estadual n 5.738/93). (grifo nosso).

O Estado do Pará interpôs apelação, suscitando a violação dos arts. 3°, § 2°, "f" e 6°, III, da Lei Estadual n° 6.626/2004, dos Itens 9.5, 9.4, 9.6, "1", 9.8,9.12 e 9.13, do Edital, do art. 5º caput, art.37, caput e incisos I E do da CF/88 e da tese jurídica firmada no RE nº 630.733/DF

O apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela confirmação da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Art. 1
o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

A questão em análise reside em verificar se o impetrante possui Direito Líquido e Certo à
realização das demais etapas do certame, em razão da suposta ilegalidade do ato que o excluiu do certame na fase de Avaliação de Saúde.

No caso dos autos, o candidato fora excluído do certame
, em decorrência da ausência de apresentação do exame canabióides, sendo fato incontroverso a não apresentação dos exames.

Segundo o impetrante, a ilegalidade do ato que o excluiu do certame consistiria no fato de não ter levado em consideração a existência de erro de terceiro, uma vez que teria apresentado o rol de todos os exames no laboratório Beneficente de Belém, bem como, realizado todos os exames prescritos, de modo que, por ser leigo na área médica, não tinha como perceber a ausência de algum exame no dia da entrega. Alegou que realizou o exame em questão, cujo resultado deu negativo, porém foi impossibilitado de anexar ao recurso administrativo por ausência de opção no link disponibilizado pela banca.

Sobre a situação em epígrafe, os itens 9.1, 9.2, 9.5, 9.8, 9.12 e 9.13 do Edital do Concurso em questão dispõem:

9. DA SEGUNDA FASE: DA AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E MÉDICA

9.1 O candidato aprovado na 1ª Fase (Exame de Conhecimentos) e convocado à 2ª Fase, conforme subitens 8.2.3 e 8.2.4 deste Edital, submeter-se-á, em seguida, a Avaliação de Saúde, a qual será baseada na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos que serão apresentados pelos candidatos, bem como em uma avaliação clínica na pessoa do candidato, no que se refere a sua condição: oftalmológica, odontológica e biométrica, conforme previsto neste edital.

9.2 A avaliação de saúde compreenderá:

EXAME MÉDICO: Avaliará se o candidato dispõe de condições de saúde física e mental que o considere apto ao exercício das atividades próprias da função bombeiro militar.
No momento da avaliação médica, o candidato deverá entregar os exames descritos no subitem 9.5 à Junta de Saúde do Concurso
, a qual fará no candidato, as avaliações médicas essenciais para admissão ao Curso de Formação de Praças Combatentes BM 2015. Os referidos candidatos serão convocados em data, hora e local a serem publicados em edital específico referente a esta fase.

9.5 Exames Laboratoriais, de Imagem e Laudos: EXAMES DE SANGUE: hemograma, glicemia de jejum, ureia, creatinina, TGO, TGP, colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol, triglicerídeos, HBsAg (Antígeno Austrália), AntiHbe, AntiHbc (IgG e IgM), Anti HCV, sorologia para Doença de Chagas (IgG e IgM), VDRL quantitativo, Anti-HIV 1 e 2, Anti-HTLV I e II, Beta HCG (candidata feminina).
Exame toxicológico laboratorial (URINA) para canabióides, Erythroxylum coca (cocaína) e “crack”;
(...).

9.8 Será automaticamente eliminado do Concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da Avaliação de Saúde, não se encontrar em condições de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo, ou deixar de apresentar um dos exames previstos para essa fase.

9.12 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital.

9.13 Será eliminado do certame o candidato considerado inapto, ou que não comparecer aos exames antropométrico e médico, ou, ainda, que deixar de entregar algum exame na data e nos horários previstos
.

Depreende-se do exposto, que o edital em questão prevê a necessidade de entrega dos Exames Laboratoriais, de imagem e Laudos, dentre eles
, exame toxicológico laboratorial (URINA) para canabióides, Erythroxylum coca (cocaína) e “crack”,
na data e horário determinados para a realização da Avaliação de Saúde. Prevê ainda, que a não apresentação de qualquer um dos exames previstos implicará, automaticamente, na eliminação do candidato.

Deste modo, não há que se falar em ilegalidade do ato da Administração, vez que a eliminação do impetrante se deu em observância a previsão edilícia, sendo dever do candidato aferir se os exames que serão apresentados correspondem aos solicitados no edital, pois, ainda que o candidato não saiba para que serve o exame, ele possui plenas condições de aferir se ele foi realizado ou não, sendo seu dever conferir a documentação que será entregue à banca, de modo que, conferir tratamento diferenciado ao candidato implicaria em violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os demais candidatos que entregaram os exames em sua integralidade no dia e horário previamente marcado.

Ademais,
se cada caso for isoladamente considerado, com tratamento diferenciado as mais diversas situações possíveis, o certame restaria inviabilizado, não só pela demora, mas pelo custo de sua realização.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA - CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA DATA PREVISTA NO EDITAL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA ISONOMIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar o direito do Autor/Apelante de entregar os exames faltantes e de se submeter à avaliação médica, por não ter conseguido apresentar todos os exames médicos em tempo hábil exigido no edital do concurso, bem como identificar se agiu com acerto o Estado do Pará quando eliminou do certame o Recorrente diante do não cumprimento da norma editalícia. 2.
O item 7.3.3 do Edital nº 001/2012 - PMPA (fls. 28/48) determina, expressamente, que é responsabilidade do candidato a regularidade da apresentação dos exames médicos nele exigidos, bem como a sua eliminação caso não os entregue, não podendo sequer alegar não possuí-los no momento determinado. 3. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. 4. Inexiste ilegalidade na recusa da organizadora em receber o exame de urina do autor/apelado em data ou horário diverso do previsto no edital, porquanto a Administração deu prévia publicidade de data para entrega dos exames médicos, de modo que a concessão de novo prazo para a apresentação dos exames faltantes afrontaria o princípio da isonomia, conferindo ao ora Apelante tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, os quais cumpriram com os prazos previamente estabelecidos
. 5. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - AC: 00101856020128140051 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/04/2019). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INAPTIDÃO DE CANDIDATO EM ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA POR NÃO APRESENTAÇÃO DE UM DOS EXAMES PREVISTO NO EDITAL. ELIMINAÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. MÉRITO. 2.1.
Em se tratando de concursos públicos, as disposições editalícias que os disciplinam constituem lei interna que obrigam tanto os candidatos que a ele se submetem e o ente administrativo organizador, em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade. 2.2. Em conformidade com o que prescrevia a Lei Estadual nº 6.626/04, vigente à época, uma das condições de ingresso na Polícia Militar é o candidato gozar de boa saúde, devendo tal requisito ser comprovado na ocasião do concurso público e em conformidade com as regras editalícias. 2.4. O Edital nº 003/2007/PMPA prescrevia em seu item 10.4.3 que “no ato do exame Antropométrico, Médico e Odontológico, o candidato deverá apresentar à Junta de Inspeção de Saúde o resultado dos exames complementares realizados nos últimos 3 (três) meses, conforme abaixo relacionados, todos realizados sob sua responsabilidade, sendo que a falta de qualquer um deles ensejará a sua eliminação do concurso.” Por sua vez, o item 10.4.4 do Edital previu como exames complementares o colesterol e suas frações. 2.5. Desta forma, entende-se não haver ilegalidade na recusa da banca organizadora em receber o referido exame em data ou horário diverso do previsto no edital, bem como na decisão de eliminação do apelante no concurso em questão. Ao contrário, tem-se que a Administração agiu em estrita observância do princípio da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital nº 003/2007/PMPA conforme alhures mencionados. Precedente do TJPA
. 2.6. No que diz respeito à aplicação da teoria do fato consumado suscitado pelo apelante em razão de ter frequentado o Curso de Formação de Praças por força de medida liminar, razão não lhe assiste. Tal motivo se dá em razão de que a execução de decisões judiciais fundadas à título de natureza precária são dotadas de revogabilidade, de modo que a sua modificação em momento posterior importa em efeito “ex tunc”, circunstância esta que evidencia inaptidão para convalidar situação jurídica por ela regulada. Precedente do STF. 3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis de setembro do ano de dois mil e dezenove Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém/PA, 16 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APL: 00359811920078140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 09/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2019). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença, denegando a segurança.

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, custas pelo impetrante, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita
(art.
98, §3º,
do
CPC/2015)
.

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/08/2021